Tribunal: TJSP
Processo: 2291862-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais –– Pedido de tutela de urgência para exclusão de negativação do nome do autor – Probabilidade do direito- Risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Existência:

– De rigor o deferimento da tutela de urgência formulada pela parte, a fim de suspender a negativação de seu nome,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais –– Pedido de tutela de urgência para exclusão de negativação do nome do autor – Probabilidade do direito- Risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Existência:

– De rigor o deferimento da tutela de urgência formulada pela parte, a fim de suspender a negativação de seu nome, pois presentes probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil – Indícios de inexigibilidade.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória no caso de descumprimento de decisão que impõe a exclusão de negativação– Valor fixado em patamar adequado– Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida determinando a exclusão de apontamento, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.